Tribunal: TJMT
Processo: 1002040-80.2023.8.11.0023
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002040-80.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VALDICLENE CARMO NASCIMENTO - CPF: 018.154.481-48 (RECORRENTE), LAURINETI TOZZI BEZERRA - CPF: 023.305.051-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1002040-80.2023.8.11.0023.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
VALDICLENE CARMO NASCIMENTO.

Recorrido:

LAURINETI TOZZI BEZERRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ –

NULIDADE PROCESSUAL INSANÁVEL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA CITAÇÃO DA RECLAMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 248154718, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente os pedidos elencados na inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de reclamação proposta por Valdiclene Carmo Nascimento em desfavor de Laurineti Tozzi Bezerra.

O magistrado singular
, ao
homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou
improcedentes
os pedidos da autora que, inconformada, recorreu da decisão, requerendo a reforma da sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a citação válida é pressuposto processual que garante o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Assim, o ato formal e deve obedecer aos requisitos legais previstos nos artigos 238 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). A não observância desses requisitos importa a nulidade do ato:

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Além disso, no âmbito dos juizados especiais, “
A citação será
pessoal
e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado
”, conforme previsão contida no artigo 66 da Lei 9.099/95, podendo ser realizada nas formas previstas no artigo 18 da aludida Lei. Vejamos:

Art. 18. A citação far-se-á:

I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria;

II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado;

III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória.

Da análise detida dos autos, constata-se que o mandado de citação foi encaminhado pela Secretaria do Juízo de primeiro grau, via aplicativo
WhatsApp
, no número +55 69 9999-7990, conforme certidão de id. 248154715,
não havendo qualquer confirmação acerca da identidade da requerida ou da sua ciência quanto ao teor da comunicação constante do mandado.

Todavia, houve o prosseguimento do curso processual e a prolação da sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Novamente, a intimação acerca da sentença foi enviada por meio do aplicativo
WhatsApp
,
sem qualquer evidência do recebimento pelas partes
, conforme id. 248154721.

Após a interposição do recurso inominado pela autora, foi enviada carta de intimação para apresentação de contrarrazões pela reclamada, contudo, o aviso de recebimento (AR) foi devolvido sem cumprimento, justificado como “destinatário ausente”, conforme id. 248154728.

Todavia, em que pese o retorno do AR sem cumprimento, a intimação foi reputada como válida pela magistrada singular (id. 248154729), que considerou que a reclamada, supostamente, havia mudado de endereço sem informar o seu novo domicílio ao Juízo, com fulcro no artigo 19, § 2º, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que, durante todo o trâmite processual, não há evidências que demonstrem a ciência inequívoca da reclamada acerca da existência do presente processo.

Destarte, sendo a citação um ato formal e indispensável para a regularidade processual, forçoso que ela se concretize pela via convencional, uma vez que ainda não foi formada a triangularização processual.

No caso, vê-se que a reclamada teve prejudicado o seu direito ao contraditório e ampla defesa, princípios impositivos no art. 5º, LV, da CF/1988,
uma vez que não foi devidamente citada da presente demanda
.

Desse modo, ante a ausência de citação válida da parte demandada, a declaração de nulidade da sentença prolatada nos autos é medida que se impõe.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO DO REQUERIDO EM ENDEREÇO DIVERSO. REVELIA INDEVIDAMENTE APLICADA
.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.
Deve ser acolhida a preliminar de nulidade e ser desconstituída a sentença que declarou a revelia e julgou procedente o pedido, uma vez que inexistente citação válida e regular da ré. Devolução dos autos à origem para regular processamento do feito. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71007368764, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 31/01/2018) (grifei).

Registre-se que a nulidade da citação é uma
matéria de ordem pública,
que pode ser reconhecida de ofício, a qualquer momento.

Pelas razões expostas,
anulo
a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau e
determino
o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento,
restando prejudicado o recurso interposto nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024